Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703240-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória n. 0740051-37.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau excluiu do feito o Condomínio do Bloco F da SQN 311, fixou os pontos controvertidos da lide e declarou saneado o processo (id 181014002 e 183538926 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos autos principais (id 187762239 e 189284859 dos autos originários). Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon foram intimados para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto recursal. Alegaram que interpuseram o presente agravo de instrumento com requerimento de concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido sob o argumento de ausência do requisito do perigo de dano. Defendem que a existência de sentença não implica em obstar o julgamento de mérito do agravo de instrumento porquanto há a possibilidade de modificar a sentença na parte em que contrariar a decisão. Sustentam que não há perda de objeto no caso concreto (id 57096984). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator